Tribunal: STF
Processo: HC 127442
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-16
Data de publicação: 2017-05-16

Ementa:
PENA – LIBERDADE – RESTRITIVA DE DIREITOS. Em se tratando de situação jurídica a revelar o cometimento de crimes, com condenação subsequente, descabe concluir pelo direito à conversão da pena restritiva da liberdade em de direitos – inteligência do artigo 44 do Código Penal.



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. Uma vez verificada condenação superveniente, cabível é considerar o contexto visando definir o regime de cumprimento da pena – artigo 181, § 1º, da Lei de Execuções Penais.